Tribunal: TJDFT
Processo: 0709734-86.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO INOCORRENTE. AÇÃO DE GUARDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta em face à sentença que indeferiu a petição inicial em ação de guarda ajuizada para modificação da guarda unilateral para compartilhada e ao restabelecimento da convivência paterna com os filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício na sentença por citra petita; e (ii) estabelecer se há interesse processual revisão da guarda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não ocorreu o vício de citra petita no decisum, porquanto, houve o indeferimento da petição inicial, impossibilitando a apreciação de qualquer pedido de mérito, principal ou subsidiário.
O interesse processual é definido pela utilidade, necessidade do processo e adequação da via eleita. A ação de guarda necessita de alteração na dinâmica familiar para ser justificada.
A revogação da medida protetiva imputada ao autor não representa a modificação da dinâmica familiar que justifique a ação de guarda atual. A decisão anterior sobre a guarda foi mantida pela segunda instância, e a atual ação foi ajuizada em curto intervalo de tempo, caracterizando um novo recurso para rediscutir a situação familiar recentemente apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O não recebimento da inicial afasta a possibilidade de apreciação do mérito de qualquer pedido, seja principal, seja subsidiário. A utilização da ação de guarda sem fato que justifique a apreciação de nova dinâmica familiar e como novo recurso para rediscutir a situação familiar recentemente apreciada caracteriza a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual a autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 322, § 2o, 330, III, 485, I, 492.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772417, 0708035-49.2022.8.07.0006, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11.10.2023, DJe 30.10.2023.